Tribunal: TJSP
Processo: 2030865-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recursos opostos por ambas as partes, separadamente - Julgamento conjunto dos recursos – Alegação de omissão do julgado quanto à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais apensas – Necessidade de integração do julgado - Impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos objeto dos autos apensos – Sucessivas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recursos opostos por ambas as partes, separadamente - Julgamento conjunto dos recursos – Alegação de omissão do julgado quanto à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais apensas – Necessidade de integração do julgado - Impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos objeto dos autos apensos – Sucessivas paralisações na tramitação processual que ocorreram por culpa exclusiva da Serventia – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Embargos de Declaração do Município de Araçatuba acolhidos, com efeitos modificativos, e parcialmente acolhidos os dos agravantes, nos termos do Acórdão.